Tribunal: TJMT
Processo: 1014956-21.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014956-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade, Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE ESTÉTICA CERUTTI MALUF LTDA (AGRAVANTE), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME (AGRAVADO), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (AGRAVANTE), D'MAIS SERVICE E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 11.478.446/0001-42 (AGRAVADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO EM SEARA DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – REJEIÇÃO DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INTEMPESTIVIDADE – AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO – COMPLEXIDADE E INTENSIDADE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE COADUNAM COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA EXIGIDA PARA TUTELA PROVISÓRIA – ARGUMENTOS SÃO CONTROVERTIDOS E DEMANDAM SEGURA COMPROVAÇÃO MEDIANTE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– DETERMINAÇÃO E EFETIVAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO VIA RENAJUD – MEDIDA QUE ASSEGURA PRETENSÃO PERSECUTÓRIA DE AMBAS AS PARTES E A INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o art. 4°, da Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 187640667 neste sentido no dia 23/10/2023, às 17h20min35s, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 23, já que aprazado o início do julgamento para o dia 25/10/2023, às 08 horas. Rejeito pedido de sustentação, porque extemporâneo o pedido de retirada de pauta para tal finalidade.

A parte agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu pedido formulado em sede de contestação e reconvenção, em que se pretendia o arresto cautelar do bem objeto do litígio, em especial para garantir o prejuízo do réu, pelo não recebimento integral do preço ajustado.

Os argumentos vertidos demandam, em razão de sua complexidade, verticalizada análise, o que não se coaduna com juízo sumário e não exauriente pertinentes à seara de concessão de liminar. Em que pese esteja lastreado em documentos, constata-se que os alongados argumentos da parte agravante são passíveis de questionamento e, sobretudo, contraprova pela parte adversa. Compulsando os autos na origem, observa-se existente manifesta controvérsia acerca dos negócios realizados entre as partes, cada um dando sua versão fática do que teria acontecido efetivamente, inferindo-se que tanto a probabilidade do direito da parte agravante requerida quanto da parte agravada autora recai sobre o valor efetivamente ajustado na venda do caminhão, a autenticidade da assinatura no contrato juntado pela parte requerida e a quitação do preço, questões que exigem maior e pertinente dilação probatória para segura inferência e comprovação, melhor aclaramento das teses diametralmente contrapostas, bem como meticulosa e verticalizada análise incompatível com o juízo de cognição sumária da alegada probabilidade de direito. Ausente a probabilidade do direito.

Não se vislumbra a existência de
periculum in mora
, na medida em que na decisão inicial dos autos de origem número 1022453-94.2022.8.11.0041 foi indeferida a tutela de natureza satisfativa vindicada pela parte autora agravada, sendo também, com base no poder geral de cautela, determinado e efetivado, via RENAJUD, o bloqueio de transferência de propriedade do veículo objeto da demanda. A medida de bloqueio judicial assegura a inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e acautela, de forma suficiente e igualitária, a pretensão de ambas as partes, pois impede a formal alienação do veículo à terceiros, além de constar no prontuário do bem perante o DETRAN a anotação da referida constrição para conhecimento de todos, o que evita a alegação de desconhecimento da existência do litígio e da constrição judicial determinada, determinando a inexistência de boa-fé de eventual adquirente em eventual persecução.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014956-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CENTRO DE ESTÉTICA CERUTTI MALUF LTDA

AGRAVADA:
D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CENTRO DE ESTÉTICA CERUTTI MALUF LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”
número 1022453-94.2022.8.11.0041 ajuizada por
D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI - ME
, o qual indeferiu pedido de tutela de urgência apresentado em seara de contestação e reconvenção, em que se pretendia o arresto do bem objeto do litígio.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que:

“(...)

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que a Agravante D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI – ME move em desfavor de CENTRO DE ESTETICA CERUTTI MALUF LTDA – ME (RIVENDITORI LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA), objetivando compelir a parte Requerida transferir a propriedade veículo VW/14.190 CRM 4X2, placa QCN4H35, Renavam 01234611802, chassi 9536E7238MR113140, adquirido por meio de contrato de compra e venda pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), argumentando promoveu a quitação do preço e mesmo assim foi impedida de realizar a transferência do veículo.

Na contestação o Agravante demonstrou tanto pela prova produzida pelo próprio autor da ação, como pelas provas juntadas na defesa, que o veículo nunca fora quitado, de modo que a realidade dos fatos é a de que o Agravante encontra-se enredado em um conluio entre o Agravado e dois denunciados à lide (ECIO e ROSILEY), em um contexto onde vários veículos foram comprados para que neste último houvesse uma confiança de entrega antecipada antes do efetivo recebimento.

Em razão da verdade dos fatos fora necessária a interposição de reconvenção junto com a defesa, o que fora feito com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Naquela ocasião foi requerido a apreensão do veículo objeto do negócio jurídico em tela em caráter de arresto cautelar, para que o mesmo servisse como eventual garantia do recebimento dos valores pactuados, o que em nada prejudicaria os direitos do autor, em razão da ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

FRISE-SE QUE O PEDIDO NÃO FOI PARA QUE O AGRAVANTE RETOMASSE O BEM PARA USO, MAS SIM PARA DEPOSITO, GARANTINDO ASSIM O SEU NÃO PERDIMENTO E A OPORTUNIDADE DE MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO.

Pois bem.

Sobreveio decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida em sede de reconvenção. No entanto, tal decisão restou completamente contraditória e obscura, de modo que não foram avaliados de forma adequada os argumentos que revelavam sim a probabilidade do direito, o perigo iminente e a inexistência de risco de irreversibilidade da medida.

Para tanto, o Agravante opôs embargos de declaração, conforme se extrai do Id. 113486457 dos autos originais. Sendo que tais embargos de declaração foram julgados de forma genérica (Id. 119395985), de modo que o juízo de piso entendeu que a matéria deveria ser debatida em sede de recurso próprio – o que esta sendo feito neste momento.

(...)”
(sic)

Em prolixo recurso de 61 páginas, impugna os argumentos da parte autora que deram ensejo à liminar e sustenta que as provas coligidas ao feito e apresentadas na defesa e reconvenção evidenciam sua alegada probabilidade de direito e que há risco de dano que justifica o deferimento de tutela de urgência veiculada na reconvenção, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Assevera estarem presentes os requisitos necessários para que seja deferida em seu favor liminar recursal.

Pede, assim
, “a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, com a concessão da tutela recursal consubstanciada no arresto do bem objeto do litígio, para que o mesmo fique depositado em juízo ou em ambiente fornecido pelo Agravante, as suas expensas (com posterior efeito de ressarcimento em caso de êxito na reconvenção); b) Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de confirmar a tutela de urgência, consubstanciada no arresto do bem objeto do litígio para que o mesmo fique depositado em juízo ou em ambiente fornecido pelo Agravante, as suas expensas (com posterior efeito de ressarcimento em caso de êxito na reconvenção)”
(sic).

Comprovante de recolhimento das custas devidas coligido no Id. 173670157.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 10/07/2023, na decisão de Id. 174660176.

Intimada, a parte agravada autora deixou decorrer o prazo assinalado para apresentação de contraminuta, conforme certificado no Id. 177865169.

Na peça Id. 187640667, a parte agravante pede
“A RETIRADA DOS PRESENTES AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO POR PLENÁRIO VIRTUAL para fins de sustentação oral”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conforme estabelece o art. 4°, da nº. Portaria 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV e da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido Id. 187640667 neste sentido no dia 23/10/2023, às 17h20min35s, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 23, já que aprazado o início do julgamento para o dia 25/10/2023, às 08 horas (Id. 186108222).

Portanto, considerando que é extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral,
REJEITO
o pedido aviado neste sentido na peça retro Id. 187640667.

Conforme relatado, a parte agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu pedido formulado em sede de contestação e reconvenção, em que se pretendia o arresto cautelar do bem objeto do litígio, em especial para garantir o prejuízo do Réu, pelo não recebimento integral do preço ajustado.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“VISTOS, EM SANEAMENTO.

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” que a Requerente D'LOCADORA DE VEICULOS E SERVIOS EIRELI – ME move em desfavor de CENTRO DE ESTETICA CERUTTI MALUF LTDA – ME (RIVENDITORI LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA), objetivando compelir a parte Requerida transferir a propriedade veículo VW/14.190 CRM 4X2, placa QCN4H35, Renavam 01234611802, chassi 9536E7238MR113140, adquirido por meio de contrato de compra e venda pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), argumentando que mesmo após a quitação foi impedida de realizar a transferência do veículo em razão de constar o incorreto valor de R$ 400.000,00 no ATPV digital e pelo fato de que sem qualquer comunicação prévia, a parte Ré cancelou o comunicado de venda junto ao DETRAN/MT.

Requereu ainda a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Por ocasião da contestação a parte Requerida (id. 100349013) preliminarmente impugnou o valor atribuído a causa de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), argumentando que o valor do contrato firmado entre as partes é de 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo ser retificado para R$ 443.000,000 (quatrocentos e quarenta e três mil reais).

Ainda, denunciou a lide o Sr. ECIO CLEYTON VIEIRA ALVES e ROSILEY APARECIDA ARRUDA, sob o fundamento que ambos adquiram o veículo objeto da presente demanda em nome do autor, sendo que o 1º participou de toda negociação e até mesmo a entrega do veículo e pagou parte do débito com a entrega do veículo Nivus, sendo que a 2ª Requerida emitiu o cheque de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para pagamento inicial do preço, o qual retornou sem fundos, vindo posteriormente assinar o contrato de confissão de dívida com entrega de novo cheque no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e a entrega do veículo Nivus pelo valor da diferença de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Defende a necessidade de ser acolhida a denunciação a lide também para o pedido de reconvenção, pois ambos os denunciados, na qualidade de Réus, deverão responder pelos prejuízos advindos a esfera patrimonial do Réu.

Por conseguinte o Requerido propusera RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 343 do CPC, objetivando o recebimento do valor inadimplido do contrato, no importe de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), devidamente atualizado conforme consectários contratuais, que previu a aplicação de multa de 20% sobre o valor do contrato, bem ainda honorários de 20% (pela necessidade de intervenção judicial), somado a atualização do débito não pago, com juros moratórios de 1% ao mês e a multa contratual de 20% sobre o valor total do débito, totalizando a importância de R$451.788,11 (que ainda deverá sofrer atualizações até o efetivo recebimento).

Requereu a concessão de tutela cautelar de urgência em sede de reconvenção, consubstanciada no arresto do bem objeto do litigio, em especial para garantir o prejuízo do Réu, pelo não recebimento integral do preço ajustado;

Réplica no id. 103865345.

DECIDO

Com relação a impugnação ao valor atribuído a causa, entendo que não assiste razão a parte Requerida, pois a controversa sobre o real valor do contrato de compra e venda entre as partes (se R$300.000,00 ou R$400.000,00) ainda depende de maior dilação probatória, devendo, a priori, prevalecer o valor indicado na petição inicial.

RECEBO a RECONVENÇÃO, pois a parte Requerida comprovou o preenchimento dos requisitos para o pedido reconvencional, em observância ao disposto no artigo 343 do CPC, bem como o recolhimento das custas processuais.

A parte Autora/Reconvinda já apresentou contestação razão pela qual, desnecessária a sua intimação para manifestação.

Acerca do PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA postulado pelo Requerido/Reconvinte, não custa grafar que para obter a tutela provisória de urgência, deve a parte apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sem o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não é possível a concessão da tutela provisória de urgência
.

No caso, a despeito das alegações do Requerido, verifico que a parte Autora
alega que a assinatura aposta no contrato relativo ao bem objeto da presente demanda juntado pelo Requerido no id. 101395218 não lhe pertence e que foi falsificada.

Além disso, é certo que a posse do veículo foi transferida à parte Autora e que no referido contrato
restou ajustado na cláusula 6ª que a vendedora entregaria o DUT para realização da transferência da propriedade por ocasião da quitação da ultima parcela de pagamento
, circunstância que a princípio vai de encontro a narrativa dos fatos declinados na exordial, especialmente porque a parte Requerida preencheu e assinou o DUT do automóvel (id.87789694).

Por outro lado,
também convém levar em consideração a tese defensiva e não impugnada pelo Requerido no sentido que os cheques mencionados na petição inicial para aquisição do caminhão teriam sido emitidos para pagamento de outra negociação, cujo contrato seria o juntado no id. 101395214.

Nesse diapasão, depreende-se que
tanto a probabilidade do direito do Reconvinte/Requerido quanto da parte Autora/Reconvinda recai na controversa sobre o valor efetivamente ajustado na venda do caminhão, a autenticidade da assinatura no contrato juntado pela parte Requerida e a quitação do preço, os quais ainda ressentem de maior dilação probatória.

ANTE O EXPOSTO
, não estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela perseguida pelo Requerido/Reconvinte,
entendo prudente manter a posse do caminhão objeto do presente litigio nas mãos do Requerente.
(...)”

(destaquei)

Pois bem.

A despeito dos argumentos da parte recorrente para concessão da liminar nas 61 páginas da peça de agravo de instrumento, observa-se que não se faz presente a alegada probabilidade do direito para fins de concessão da almejada liminar (art. 300 do CPC).

Nesta toada, analisando o teor do prolixo e meticuloso arrazoado apresentado na peça recursal, infere-se que os argumentos vertidos demandam, em razão de sua complexidade, verticalizada análise, o que não se coaduna com juízo sumário e não exauriente pertinentes à seara de concessão de liminar.

Outrossim, em que pese esteja lastreado em documentos, constata-se que os alongados argumentos da parte agravante são passíveis de questionamento e, sobretudo, contraprova pela parte adversa.

Ademais, compulsando os autos na origem, observa-se existente manifesta controvérsia acerca dos negócios realizados entre as partes, cada um dando sua versão fática do que teria acontecido efetivamente, inferindo-se que
tanto a probabilidade do direito da parte agravante requerida quanto da parte agravada autora recai sobre o valor efetivamente ajustado na venda do caminhão, a autenticidade da assinatura no contrato juntado pela parte requerida e a quitação do preço, questões que exigem maior e pertinente dilação probatória para segura inferência e comprovação, melhor aclaramento das teses diametralmente contrapostas, bem como meticulosa e verticalizada análise incompatível com o juízo de cognição sumária da alegada probabilidade de direito.

Por fim, não se vislumbra a existência de
periculum in mora
, na medida em que na decisão inicial Id. 88107407 dos autos de origem número 1022453-94.2022.8.11.0041 foi indeferida a tutela de natureza satisfativa vindicada pela parte autora agravada (para que fosse determinada transferência de propriedade do veículo acima descrito em favor da parte requerente), sendo também, com base no poder geral de cautela, determinado e efetivado, via RENAJUD, o bloqueio de transferência de propriedade do veículo objeto da demanda.

Neste contexto, infere-se que a determinada medida de bloqueio judicial assegura a inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e acautela (comprovante no Id. 88157342), de forma suficiente e igualitária, a pretensão de ambas as partes, pois impede a formal alienação do veículo à terceiros, além de constar no prontuário do bem perante o DETRAN a anotação da referida constrição para conhecimento de todos, o que evita a alegação de desconhecimento da existência do litigio e da constrição judicial determinada, determinando a inexistência de boa-fé de eventual adquirente em eventual reipersecução.

Assim, conclui-se ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a almejada concessão de liminar, impondo-se a manutenção da escorreita decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023